Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AÉREAS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.601,25, a título de danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.
3. A ré/recorrente, preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, em suma, defende a regularidade do cancelamento dos trechos contratados, em razão do no-show, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização lhe atribuída.
4. Contrarrazões ofertadas pelo autor/recorrido no ID 63406513.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
7. Incontroverso nos autos o cancelamento do itinerário da viagem contratada (Brasília – Guarulhos - Luanda), haja vista o não comparecimento ao embarque inicial, previsto para a data 16/07/2023.
8. “É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para o embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação do enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados, conforme REsp n.o 1.699.780/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017” (Acórdão 1901288, 07190658020248070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/08/2024, dje: 23/08/2024).
9. Nesse trilhar, cabível a restituição da quantia despendida com a viagem impropriamente cancelada, voos e hospedagem, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.